Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004846-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGNER PEREIRA DA COSTA - CPF: 036.777.691-08 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VAGNER PEREIRA DA COSTA - CPF: 036.777.691-08 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente recurso inominado, majorando a indenização por danos morais para R$ 4.000,00, mas deixou de analisar o pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé imposta ao embargante na decisão dos embargos de declaração de primeiro grau, que foi um dos pedidos expressos em seu recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé imposta ao embargante na decisão dos embargos de declaração de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de embargos de declaração ocorre quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, conforme jurisprudência consolidada.

4. O acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido expresso de afastamento da condenação por litigância de má-fé imposta ao embargante na decisão dos embargos de declaração de primeiro grau.

5. Embora os embargos de declaração opostos em primeiro grau tivessem por objetivo questionar pontos específicos da sentença, como a forma de restituição dos valores e o quantum indenizatório, o caráter protelatório ficou evidenciado pela tentativa de rediscutir a matéria sem apontar efetivamente vícios na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado, mantendo a condenação por litigância de má-fé imposta ao embargante na decisão dos embargos de declaração de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão sobre pedido expressamente formulado pela parte em seu recurso. 2. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito da decisão sem apontar efetivamente vícios na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Des. Federal Monica Jacqueline
Sifuentes
, Terceira Turma, j. 16/07/2019; TRF-3,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Des. Federal
Ines
Virginia Prado Soares, Sétima Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1004846-23.2024.8.11.0001

Embargante
: Vagner Pereira da Costa

Embargado
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Vagner Pereira da Costa opôs Embargos de Declaração (ID 305974358/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 305734876/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi omissa, pois não analisou o pedido de afastamento da condenação em litigância de má-fé imposta ao embargante na decisão dos embargos de declaração de primeiro grau, que foi um dos pedidos expressos em seu recurso inominado.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado (ID 305734876/PJe2) realmente foi omisso quanto ao pedido de afastamento da condenação em litigância de má-fé imposta ao embargante na decisão dos embargos de declaração de primeiro grau (ID 187518529/PJe2).

Conforme se observa no recurso inominado interposto pelo embargante (ID 191122647/PJe2), um dos pedidos expressos foi
"o afastamento da litigância de má-fé imposta ao Recorrente com a reforma da decisão dos embargos de declaração"
. Contudo, o acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso do reclamante, limitou-se a majorar a indenização por danos morais para R$ 4.000,00, sem se manifestar sobre o pedido de afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Analisando a decisão dos embargos de declaração de primeiro grau (ID 187518529/PJe2), constata-se que o juízo singular aplicou multa de 1% do valor atualizado da causa ao embargante, por entender que os embargos teriam intuito protelatório. No entanto, verifica-se que os embargos de declaração opostos em primeiro grau tinham por objetivo questionar pontos específicos da sentença, notadamente a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, com base em precedentes jurisprudenciais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95,
acolho-os
para
:

a)
acrescentar
à fundamentação do acórdão embargado o seguinte comando, o qual integra a decisão embargada para todos os efeitos legais:

---

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter "manifestamente protelatório", o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

"(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)"

"EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)"

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal:

"(...) 3- A indevida utilização do recurso de Embargos de Declaração, autoriza o reconhecimento de recurso protelatório com a fixação de multa. Precedente. (STJ – 2a T -
EDcl
no
Aglnt
no
AREsp
974848/SP - rel. Min. Mauro Campbell Marques -
DJe
12/5/2017
).(
N.U 1000006-28.2023.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023)"

No presente caso, em análise cuidadosa dos argumentos apresentados nas razões dos Embargos de Declaração opostos em primeiro grau, observa-se que a parte embargante tinha como propósito obter a reforma da sentença quanto à forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, sem apontar efetivamente vícios na decisão, mas apenas manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Portanto, tendo em vista que os argumentos apresentados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, o caráter protelatório encontra-se evidenciado, devendo ser mantida a multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

---

a)
acrescentar
ao dispositivo do acórdão embargado o seguinte comando, o qual integra a decisão embargada para todos os efeitos legais:

--
-

"
Mantenho
a condenação em litigância de má-fé imposta ao recorrente na decisão dos embargos de declaração de primeiro grau (ID 187518529/PJe2)."

---

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025